Tribunal: TJES
Processo: 5001713-10.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001713-10.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILSA MOREIRA AMARO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001713-10.2025.8.08.0014

Recorrente: MARIA NILSA MOREIRA AMARO

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INIDONEIDADE PROBATÓRIA ABSOLUTA. DEFESA INSTRUÍDA COM DADOS SENSÍVEIS DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. VIOLAÇÃO DIRETA À LGPD (LEI 13.709/2018). FALHA NO DEVER DE GUARDA E SIGILO. SÚMULA 479/STJ. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SERVINDO ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO À ANPD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. RAZÕES DE DECIDIR: A INIDONEIDADE DAS PROVAS E O "DESVIO PRODUTIVO"

1. Do Erro de Instrução e Exposição de Terceiro: O Banco PAN S.A., ao apresentar sua "Retificação de Contestação", incorreu em erro inescusável ao afirmar categoricamente que o contrato foi "anuído pela parte requerente"
.

Todavia, a prova documental revela que todas as provas de segurança e transferência financeira pertencem a
MARIZA HELENA SCHUANTZ
, residente em
Pelotas/RS
. O banco expôs nestes autos o RG com foto e digital de terceiro, logs de sistema via IP e comprovante de TED no valor de R$ 1.166,00
, todos estranhos à lide e à Recorrente
MARIA NILSA
, residente em
Colatina/ES
.

2. Do Desvio Produtivo do Consumidor: A conduta do banco forçou uma consumidora idosa de 68 anos a contratar patrono e recorrer a esta instância para desmentir uma afirmação temerária de "aceite biométrico"
. A perda do tempo útil da Recorrente para corrigir uma falha administrativa que o banco tentou sustentar com documentos de outrem extrapola o mero aborrecimento, exigindo a majoração dos danos morais pela Teoria do Desvio Produtivo.

II. CAPITULAÇÃO DAS VIOLAÇÕES (ANPD)

Diante da gravidade da exposição de dados sensíveis da Sra. Mariza Helena Schuantz (CPF 450.047.XXX-78), identifico a violação direta aos seguintes dispositivos:

Lei 13.709/2018 (LGPD):

Art. 6º, I e III:
Violação dos princípios da finalidade e necessidade, ao utilizar dados de terceiro para defesa processual contra outrem.

Art. 42 e 43:
Responsabilidade civil por danos decorrentes do tratamento irregular de dados pessoais e falha na segurança dos sistemas de arquivo.

Código de Processo Civil (CPC):

Art.

80, II e V: Litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em incidente ou ato do processo
.

III. DISPOSITIVO E DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO

Voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para:

DECLARAR A NULIDADE
do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC)

.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO:
Condenar o banco à restituição simples das parcelas de R$ 70,60 de Fev/2016 a Fev/2021 e em
dobro
de Março/2021 em diante (conforme modulação STJ), totalizando
R$ 12.637,40
.

DANO MORAL:
Majorar a indenização para
R$ 5.000,00
, ante a gravidade da negligência processual e o desvio produtivo causado à idosa.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:
Condenar o banco ao pagamento de multa de
2% sobre o valor da causa
(Art. 81, CPC).

DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO (ANPD):
Servindo a presente decisão como
Ofício de Notificação
, determino que a Secretaria remeta cópia integral destes autos (em especial os IDs 14201579, 14201580 e 14201581) à
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
e ao
Ministério Público Estadual
, para apuração de infração sistêmica no tratamento de dados pessoais e exposição indevida de clientes em processos judiciais.

Tese de Julgamento:

"A instrução de defesa com dossiê biométrico e financeiro de terceiro estranho à lide configura falha grave na segurança de dados (LGPD) e litigância de má-fé, impossibilitando qualquer compensação de valores e ensejando a majoração do dano moral pelo desvio produtivo do consumidor."

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)